Tribunal: TJPA
Processo: 0802091-34.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802091-34.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. - ME

AGRAVADO: CRISTIANE KELY GUALBERTO DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS
: QUESTÃO ANALISADA À LUZ DO ART. 300, CPC - MATRÍCULA EM ESTÁGIO OBRIGATÓRIO – DISCUSSÃO ADJACENTE ACERCA DE NORMAS CONTRATUAIS E EDITALÍCIAS –AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÁTER SATISFATIVO – REFORMA INTEGRAL DA DECISAO AGRAVADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Decisão Interlocutória em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal a efetivação da matrícula da agravada, referente às matérias de estágios pendentes, sem qualquer cobrança de taxa ou mensalidade, sob pena de multa diária.

3.

A questão principal gravita em torno da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela agravada em desfavor da agravante em que se discute o pagamento e/ou obrigatoriedade da realização de matéria referente a estágio obrigatório no curso de Nutrição oferecido pela recorrente, a qual defende a sua legalidade, conforme Editais de rematrícula semestral, enquanto a recorrida afirma que a inclusão deste no pagamento dos semestres já cursados, bem como que em razão da situação narrada estaria impedida de finalizar curso e inserir-se no mercado de trabalho
.

4.

O pedido liminar volta-se à sustação que determinou a matrícula da requerente nas matérias de estágio pendentes sem qualquer cobrança de taxa ou mensalidade, ministrando as aulas dos estágios pendentes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

5.

Questão decidida à luz do art. 300 do Código de Processo Civil.

6.

In casu
, a agravada ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, requerendo que a ré/agravante fosse compelida a promover a sua matrícula sem ônus na matéria do estágio obrigatório do curso de Nutrição, sendo esta a tutela jurisdicional de cunho terminativo perquirida na ação de origem.

7.

O fato é que os requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória de urgência não estão presentes no caso em julgamento no presente momento processual, como já indicado no julgamento do Agravo Interno.

8.

A negativa de matrícula da agravada na disciplina Estágio de Atividades Práticas encontra amparo em normas contratuais, as quais, neste momento processual, traduzem a verossimilhança das alegações da agravante, não obstante restarem ainda em discussão perante o MM. Juízo de Origem, porquanto se estribam na Lei nº 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, o que, de plano, afasta também a probabilidade do direito da agravada.

9.

Inviável a manutenção da tutela de urgência nos moldes deferidos pelo MM. Juízo ad quo, porquanto necessária dilação probatória acerca dos editais e regras contatuais estabelecidas entre as partes, bem como pelo caráter satisfativo da medida.

10.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S. S. LTDA.-ME
e agravado
CRISTIANE KELY GUALBERTO DA CUNHA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 26 de outubro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.°
0802091-34.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S. S. LTDA.-ME

AGRAVADA:
CRISTIANE KELY GUALBERTO DA CUNHA

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. ME,
inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que deferiu tutela provisória, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
(Processo n.° 0801798-41.2021.8.14.0040)

ajuizada contra si por
CRISTIANE KELY GUALBERTO DA CUNHA
, ora agravada.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, expõe que as partes firmaram contrato de serviços educacionais, em que a agravada cursa Nutrição.

Sustenta que os recibos apresentados não denotam o pagamento de mensalidades pela agravante, ressaltando não ter cobrado valores relacionados ao estágio obrigatório.

Afirma que o contrato firmado entre as partes prevê diferentes remunerações em relação às matérias teóricas e práticas, não incluindo neste rol aulas práticas e estágios.

Informa, conforme ficha juntada aos autos, que a recorrente tão somente fez pagamentos de matérias práticas efetivamente contratadas, refutando a demonstração do pagamento de matérias atinentes ao estágio obrigatório, referente aos períodos 5°, 6°, 7° e 8° do curso, fato que resta ratificado pelos comprovantes das disciplinas cursadas, conforme histórico acadêmico.

Refuta a irreversibilidade da decisão atacada, afirmando que o deferimento de matrícula sem o pagamento de taxa afigura-se oneroso para si, além de ter efeito multiplicador nocivo.

Requer a suspensão dos efeitos da Decisão agravada e, no mérito, a sua reforma definitiva.

Junta documentos.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando ausentes os requisitos, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID
4740873
).

A recorrente apresentou Agravo Interno (ID
4774891
), acerca dos quais foram apresentadas contrarrazões (ID
4822266
).

A Faculdade recorrente apresentou Petição (ID
4901334
), aduzindo como fatos novos provenientes do indeferimento de tutela provisória em caso análogo (ID
4901334
).

A recorrida apresentou manifestação ao ID
4901334
, oportunidade em que requereu a manutenção da Decisão agravada (ID
4925388
).

O Agravo Interno foi conhecido e provido, com a consequente concessão do efeito suspensivo pretendido pela recorrente na forma do Acórdão ID
5064217.

A agravada manifestou-se aos termos do Acórdão ID 5064217 (ID 5251891), requerendo sua reforma, bem como o improvimento do Agravo de Instrumento.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID
5264100.

A recorrente requereu o desentranhamento das contrarrazões ao Agravo de Instrumento sob o argumento de intempestividade, além de se manifestar acerca da Petição ID
5251891.

Instada (ID
5658706
), a recorrida ratificou seu pedido de manutenção da Decisão Agravada (ID
5917619
).

As contrarrazões ao Agravo de Instrumento foram desentranhadas, conforme a Certidão ID
6338660.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Ab initio
, vejamos a Decisão Agravada,
in verbis
:

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais.

Alega a requerente que cursou a faculdade de nutrição na instituição de ensino requerida, efetuando o pagamento de todas as mensalidades cobradas durante o curso, contudo não foram oferecidas as disciplinas de estágio obrigatórios supervisionados, conforme grade curricular durante o 5º, 6º, 7º e 8º períodos, sendo os dois primeiros em razão de reforma no prédio da requerida e os dois últimos em razão da pandemia.

Aduz ainda que atualmente a instituição de ensino requerida está disponibilizando referidas cadeiras de estágio, contudo, mediante o pagamento de mais mensalidades, mesmo o curso estando integralmente quitado.

Requer assim a concessão de tutela de urgência para obrigar a ré a efetuar a matrícula da requerente nas matérias de estágio pendentes sem qualquer cobrança de taxa ou mensalidade, sob pena de multa.

Junta com a inicial os seguintes documentos: histórico escolar referente aos oito períodos do curso de nutrição, descrição de pagamento das mensalidades, referentes aos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, grade curricular onde consta a cadeira de estágio supervisionado do 5º ao 8º período, declaração de quitação de todas as parcelas do contrato firmado com a faculdade.

É o relatório. Decido.

Da análise dos autos, vejo que a parte autora preenche, por ora, os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Quanto à probabilidade do direito, considero as provas documentais trazidas na inicial que informam que a requerente já efetuou o pagamento de todas as mensalidades do curso de nutrição, notadamente a declaração de quitação ID24113617 e o demonstrativo de pagamento.

Ademais, observo pela grade curricular juntados aos autos no ID 24113614 que as disciplinas de estágio deveriam ser disponibilizadas ao aluno durante o curso, no 5º, 6º, 7º e 8º períodos. Assim não é razoável que se exija mais uma vez o pagamento por disciplinas que já foram pagas e não ofertadas seja por culpa da própria de instituição de ensino, seja em razão da pandemia.

Quanto ao fundado receio de dano de difícil reparação, considero os prejuízos advindos da ausência da autora nas disciplinas de estágio e o consequente atraso em sua formatura no curso de nutrição, vez que as aulas já se iniciaram.

Ainda, a concessão da medida não apresenta o perigo da irreversibilidade, já que poderá a requerente ser cobrada novamente pelas disciplinas faltantes, caso seja reformada esta decisão.

Assim, defiro o pedido de tutela antecipada e, em consequência, determino que a requerida faça a matrícula da requerente nas matérias de estágio pendentes sem qualquer cobrança de taxa ou mensalidade, ministrando as aulas dos estágios pendentes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Deixo de designar audiência de conciliação nos termos da PORTARIA CONJUNTA Nº 5/2020- GP/VP/CJRMB/CJCI, Portaria Conjunta Nº 7/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI e Resolução nº 314, de 20 de abril de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que vedam a designação de ato presencial, como forma de prevenção diante da evolução do contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19).

Observo, contudo, que eventual composição das partes poderá ser realizada e anunciada a qualquer momento.

Assim, CITE-SE a parte requerida para integrar a relação processual e INTIME-SE para apresentar
contestação no prazo de 15 (quinze dias
), contados na forma do art. 231, CPC, conforme disposição do art. 335, III, CPC, sob pena de
revelia
, cuja consequência será a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 344 do CPC).

Apresentada a Contestação, certifique-se sua tempestividade e intime-se a parte requerente, através de seu advogado, para apresentação de Réplica no prazo de 15 (quinze) dias (art.350 do CPC). Após, conclusos.

Transcorrido
in albis
o prazo da resposta e/ou da Réplica, certifique-se o ocorrido e façam os autos conclusos para ulteriores providências.

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC/2015.

DEFIRO a inversão do ônus da prova à parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, considerando a hipossuficiência da parte autora e a verossimilhança das alegações, devendo a parte requerida trazer aos autos todos os contratos realizados com a requerente.

Publique-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, servindo a presente decisão, por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de citação/intimação/ofício, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.

Parauapebas, 11 de março de 2021

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a efetivação da matrícula da agravada, referente às matérias de estágios pendentes, sem qualquer cobrança de taxa ou mensalidade, sob pena de multa diária.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

A questão principal gravita em torno da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela agravada em desfavor da agravante em que se discute o pagamento e/ou obrigatoriedade da realização de matéria referente a estágio obrigatório no curso de Nutrição oferecido pela recorrente, a qual defende a sua legalidade, conforme Editais de rematrícula semestral, enquanto a recorrida afirma que a inclusão deste no pagamento dos semestres já cursados, bem como que em razão da situação narrada estaria impedida de finalizar curso e inserir-se no mercado de trabalho
.

Analisados os autos, verifico que o pedido liminar volta-se à sustação que determinou a matrícula da requerente nas matérias de estágio pendentes sem qualquer cobrança de taxa ou mensalidade, ministrando as aulas dos estágios pendentes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inicialmente, importa ressaltar que se tratando de tutela provisória de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

Desta feita, a tutela de urgência somente poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, acerca dos quais explica a doutrina que:

O pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão. Isso se dá ou porque a prova por si só é aquela contra a qual não há outra melhor prevista no ordenamento jurídico; ou porque, mesmo havendo a possibilidade de outras provas, aquelas apresentadas são suficientes para atestar os fatos alegados de modo firme, mesmo havendo outras provas possíveis, o que justifica deferimento da liminar satisfativa, principalmente quando haja urgência e necessidade da tutela. Com isso a lesão ou ameaça ao direito do autor seriam restaurados de pronto. (Maciel Júnior, 2013, p.313)

Somado a isso, não se pode olvidar que a tutela somente poderá ser concedida quando não houver o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme art. 300, § 3º, do CPC.

In casu
, a agravada ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, requerendo que a ré/agravante fosse compelida a promover a sua matrícula sem ônus na matéria do estágio obrigatório do curso de Nutrição, sendo esta a tutela jurisdicional de cunho terminativo perquirida na ação de origem.

O fato é que os requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória de urgência não estão presentes no caso em julgamento no presente momento processual, como já indicado no julgamento do Agravo Interno, cujos fundamentos reproduzo:

Ocorre que a matéria controversa envolve a cobrança de matrícula e mensalidades atinentes ao estágio obrigatório e/ou atividades extras, as quais, em que pese a argumentação da recorrida, possuem origem em cláusulas contratuais e Editais da Faculdade, senão vejamos:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E OUTRAS AVENÇAS (ID 4714535) 7° PERÍODO NUTRIÇÃO

CLAÚSULA OITAVA – Os valores da contraprestação incluem exclusivamente a prestação de serviços decorrentes da carga horária constante da Estrutura Curricular vigente de cada curso. Os valores dos créditos respectivos
estarão configurados no Edital de Matrícula Correspondentes
.

§1º
Os valores das contraprestações das demais atividades, inclusive as extracurriculares, aulas práticas e
estágios
, material individual de prática de laboratório, jalecos, cursos paralelos e de extensão, disciplinas oferecidas em horário especial, provas em segunda chamada,
não estão inclusos nestes
, valores,
serão fixadas de acordo com a natureza de cada serviço ofertado pela CONTRATADA, mediante ato jurídico próprio
; os demais serviços e documentos seguem o fixado na cláusula décima segunda deste contrato. Ainda, no que concerne fica a cargo do CONTRATANTE contratar o seguro obrigatório para iniciar nos campos práticos e apresentar a apólice do seguro eletronicamente via Email secretaria. Para mais, é de responsabilidade do estudante, a contratação da apólice de seguro obrigatório ao estágio curricular, devendo o mesmo, apresentar a retirada da apólice na secretaria da instituição. ”

(
Grifo nosso
)

Edital 001/FAMAP-Edital de Renovação de Matrícula 2021.1 (ID 4714530)

Art. 4º (...)

§2º -
As disciplinas de Estágio Curricular Obrigatório, por serem

atividades extra sala, necessitam de Contrato Específico
, solicitação de vínculo através do Termo de Regularização Curricular semestral do aluno, visando a sua oferta regular e também visando à disponibilidade do acadêmico em cursar nos locais de oferta disponíveis.

(Grifo nosso)

Ora, a negativa de matrícula da agravada na disciplina Estágio de Atividades Práticas encontra amparo em normas contratuais, as quais, neste momento processual, traduzem a verossimilhança das alegações da agravante, não obstante restarem ainda em discussão perante o MM. Juízo de Origem, porquanto se estribam na Lei nº 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, o que, de plano, afasta também a probabilidade do direito dos agravados.

Corroborando o entendimento ora esposado vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - MATRÍCULA NO ESTÁGIO DE ATIVIDADES PRÁTICAS - IMPOSSIBILIDADE.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, ausentes tais requisitos, o indeferimento de matrícula dos agravados junto à disciplina estágio de atividades práticas, referentes ao 7º período, do curso de enfermagem, é medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000170401368001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 27/08/0017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR - MATRÍCULA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA MÍNIMA EXIGIDA NO REGULAMENTO DA INSTITIUÇAÕ DE ENSINO - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

- O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. - Ausente a probabilidade do direito, impõe-se a confirmação da decisão que indeferiu a tutela de urgência
. (TJMG - Agravo de Instrumento nº 1.0000.1.061830-2/001, 16ª Câmara Cível, Relator Des. Pedro Aleixo, data de julgamento 05/07/2017, data da publicação da sumula 07/07/2017).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA -
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 273, DO CPC - MATRICULA UNIVERSIDADE - ALUNA - ESTÁGIO OBRIGATÓRIO - MATÉRIA PENDENTE - IMPOSSIBILIDADE - REFORMA LIMINAR - NECESSIDADE
.
A antecipação dos efeitos da tutela somente será concedida se presente a prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações, se houver perigo de dano irreparável ou difícil reparação e for imprescindível para assegurar o direito da parte, bem como se não houver risco de irreversibilidade. Ausente quaisquer desses requisitos, a medida não deve ser deferida. (TJMG - Agravo de Instrumento nº 1.0525.14.001166-5/001, 14ª Câmara Cível, Relator Des. Marco Aurelio Ferenzini, data de julgamento 25/07/2014, data da publicação da sumula 01/08/2014).

CONCLUSÃO

Assim, inviável a manutenção da tutela de urgência nos moldes deferidos pelo MM. Juízo ad quo, porquanto necessária dilação probatória acerca dos editais e regras contatuais estabelecidas entre as partes, bem como pelo caráter satisfativo da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a Decisão Agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 26 de outubro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 05/11/2021